Tribunal: TJSP
Processo: 1050003-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – EMPRESA AUTUADA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ICMS E POR CREDITAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO – INFRAÇÕES CARACTERIZADAS – MULTAS PUNITIVAS – NECESSIDADE DE AJUSTE AOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N. 6.374/1989, SEM A LIMITAÇÃO DO ARTIGO 527, § 7o, DO RICMS, E TAMBÉM SEM A RESTRIÇÃO PRETENDIDA PELA AUTORA (LIMITAÇÃO A 20% DO TRIBUTO) –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – EMPRESA AUTUADA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ICMS E POR CREDITAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO – INFRAÇÕES CARACTERIZADAS – MULTAS PUNITIVAS – NECESSIDADE DE AJUSTE AOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N. 6.374/1989, SEM A LIMITAÇÃO DO ARTIGO 527, § 7o, DO RICMS, E TAMBÉM SEM A RESTRIÇÃO PRETENDIDA PELA AUTORA (LIMITAÇÃO A 20% DO TRIBUTO) – JUROS MORATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A FAZENDA ESTADUAL ESTEJA COBRANDO O ENCARGO EM PATAMAR SUPERIOR À VARIAÇÃO DA TAXA SELIC – DEMANDA PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDOS.